Tribunal: TJMT
Processo: 1008075-22.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008075-22.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS ALBERTO REZENDE DOS SANTOS - CPF: 007.863.601-94 (APELADO), LUDMILLA MARTINS - CPF: 979.167.811-15 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 049.371.811-73 (APELANTE), LARISSA PEREIRA - CPF: 059.333.681-05 (ADVOGADO), SIMONE MIRANDA SILVA - CPF: 036.043.443-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – PROPRIETÁRIO FORMAL DO VEÍCULO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – TRADIÇÃO NÃO COMPROVADA – CONDUTOR – DIREÇÃO IMPRUDENTE – EVASÃO DO LOCAL – INDÍCIOS DE EMBRIAGUEZ – DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES – DANOS MORAIS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A alegação de ilegitimidade passiva da proprietária formal do veículo não subsiste quando ausente prova inequívoca da tradição do bem, sendo insuficiente a mera alegação de posse fática transferida. Aplica-se, ao caso, a responsabilidade solidária prevista no art. 942 do Código Civil, em consonância com a Súmula 132 do STJ.

Comprovada a culpa do condutor pela manobra imprudente, consistente na invasão da contramão, e corroborada por indícios de embriaguez e evasão do local do acidente, é de rigor a responsabilização civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Demonstrado, por meio de documentos idôneos, o exercício da atividade profissional autônoma e o afastamento decorrente de fraturas, revela-se devida a indenização por lucros cessantes, com base no art. 402 do Código Civil.

O sofrimento físico, as intervenções médicas e as sequelas permanentes evidenciam lesão a direito da personalidade, ensejando reparação por danos morais, arbitrada em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1008075-22.2023.8.11.0002

APELANTES:

SIMONE MIRANDA SILVA e FERNANDO AUGUSTO PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO:

LUIZ ALBERTO REZENDE DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SIMONE MIRANDA SILVA
e
FERNANDO AUGUSTO PEREIRA DO NASCIMENTO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, subscrita pelo Juiz de Direito
Wladys Roberto Freire do Amaral
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes, processo nº 1008075-22.2023.8.11.0002, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, com a consequente condenação solidária dos requeridos ao pagamento de R$420,51 (quatrocentos e vinte reais e cinquenta e um centavos) a título de danos materiais, R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de lucros cessantes, e R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária. Foram arbitradas custas e honorários.

Nas razões do apelo (Id. 310757932), os recorrentes sustentam que a sentença deve ser integralmente reformada. Em relação à Simone Miranda Silva, afirmam que ela não era a real proprietária do veículo na data dos fatos, uma vez que a posse do bem já havia sido transferida ao corréu Fernando Augusto, tendo a transferência administrativa sido obstada apenas por existir alienação fiduciária pendente junto à instituição financeira.

Requer, por isso, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com fundamento na Súmula nº 132 do STJ, que afasta a responsabilidade do antigo proprietário quando demonstrada a tradição do bem.

Defendem, no mérito, que não houve qualquer ato ilícito de sua parte, pois teria sido prestado pronto socorro à vítima e acompanhado o recorrido até a unidade hospitalar com seu próprio veículo.

Alegam que, dias após o acidente, custearam integralmente o conserto da motocicleta, sendo surpreendidos posteriormente com a propositura da demanda.

Sustentam que jamais foram comunicados sobre as despesas médicas ou lucros cessantes, tendo agido de boa-fé e prestado toda a assistência possível.

Aduzem ainda que não houve comprovação de evasão do local do acidente, impugnando expressamente a condenação por danos morais, os quais reputaram indevidos, por configurarem, segundo seus argumentos, meros aborrecimentos.

Requerem, ao final, a reforma integral da sentença, com a improcedência de todos os pedidos autorais nos moldes já expostos.

Na peça Id. 310757935 foram apresentadas contrarrazões por
LUIZ ALBERTO REZENDE DOS SANTOS
, sustentando que a sentença de primeiro grau foi proferida com base nas provas constantes dos autos e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Defende a legitimidade passiva da recorrente Simone Miranda Silva, sob o fundamento de que esta não comprovou a efetiva alienação do veículo, nem apresentou qualquer instrumento de transferência da posse ou domínio.

Ressalta que, mesmo tendo ciência imediata do acidente, a apelante não prestou qualquer auxílio à vítima, sendo, por isso, responsável solidária, nos termos do artigo 942 do Código Civil.

Quanto aos danos materiais, afirma que o recorrente Fernando Augusto somente arcou com o conserto da motocicleta, mas jamais contribuiu com as despesas médicas, de locomoção e com os medicamentos, os quais foram devidamente comprovados nos autos.

Sustenta que as alegações do apelante sobre ter prestado auxílio não se sustentam diante da omissão em comprovar qualquer pagamento posterior ao acidente.

Defende também a procedência do pedido de lucros cessantes, afirmando que o recorrido exerceu comprovadamente atividade de moto-frete, e ficou impossibilitado de trabalhar por período superior a seis meses, em razão de fraturas e escoriações decorrentes do acidente.

Em relação aos danos morais, afiança que foram devidamente caracterizados diante da gravidade das lesões, do sofrimento físico e emocional experimentado, do abalo à dignidade da vítima e do comportamento omissivo dos recorrentes.

Explana que a quantia fixada é razoável e proporcional à extensão do dano e aos parâmetros jurisprudenciais. Ao final, requer o não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Custas de preparo recolhidas.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Simone Miranda Silva e Fernando Augusto Pereira do Nascimento contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com lucros cessantes, movida por Luiz Alberto Rezende dos Santos, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de R$420,51 a título de danos materiais, R$15.000,00 a título de lucros cessantes e R$10.000,00 por danos morais, com incidência de juros e correção monetária.

No apelo interposto sob Id. 310757932, a parte recorrente sustenta, em síntese, que Simone Miranda Silva não detinha mais a posse ou o domínio do veículo no momento do acidente, pugnando pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. É negada a existência de responsabilidade civil, sob o fundamento de que teria prestado socorro imediato à vítima e custeado o reparo da motocicleta. Impugnam, ainda, a existência de nexo causal, a configuração do dano moral e a extensão dos lucros cessantes reconhecidos, pleiteando, ao final, a total improcedência da demanda.

Eis o teor da sentença recorrida, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia devolvida a essa instância revisora:

“(...)

I – Da ilegitimidade passiva da requerida Simone Miranda Silva:

A requerida Simone Miranda Silva arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que não era proprietária de fato do veículo envolvido no acidente, apesar de formalmente constar como tal no registro administrativo.

Destaque-se que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a transferência da propriedade de bens móveis se dá pela tradição, nos termos dos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 132 do STJ:

A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.

Contudo, para a incidência da referida súmula, faz-se imprescindível a comprovação inequívoca da efetiva alienação do bem, consubstanciada na tradição, bem como na transferência da posse e do domínio a terceiro.

No caso em análise, ao ser ouvida em juízo, a requerida Simone Miranda Silva afirmou claramente que não vendeu o veículo Fiat Uno Mille, placa AXP6F57, ao corréu Fernando. Declarou que, até o momento, o veículo permanece registrado em seu nome, uma vez que Fernando não quitou o financiamento e não providenciou a transferência de propriedade.

A ausência de prova documental da alienação e tradição do veículo, como contrato de compra e venda ou recibo de pagamento, aliada à declaração da própria requerida em audiência, demonstra que não houve a efetiva transferência da propriedade do bem, permanecendo a responsabilidade da requerida sobre o veículo envolvido no acidente.

Ademais, o extrato do veículo juntado aos autos demonstra que o automóvel estava alienado fiduciariamente em favor de instituição financeira (ID n. 111593498), o que impediria, inclusive, sua transferência regular sem a anuência do credor fiduciário.

Portanto, permanecendo a propriedade e a guarda jurídica do veículo com a requerida Simone Miranda Silva, esta responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor, nos termos do art. 942 do Código Civil:

Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS . RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA . REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa.
3. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes"
(REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279) . Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n . 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ) . 6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1872866 PR 2020/0103765-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL.
ILÍCITO PROVOCADO POR TERCEIRO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO.
SÚMULA N. 83/STJ . REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. LIMITAÇÃO ETÁRIA DA PENSÃO CIVIL OU DO SEU TERMO FINAL COM A CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA PELA BENEFICIÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida foi devidamente enfrentada pelo colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal permanece inalterada no sentido de que é solidária a responsabilidade do proprietário do veículo quanto aos danos advindos de acidente provocado por terceiro a quem entregou a condução do seu veículo, ainda que o automóvel tenha sido disponibilizado ao causador do ilícito mediante contrato de locação.
Precedentes. 3. Na espécie, mesmo que por outra perspectiva, a controvérsia foi solvida sob premissas fáticas, inviáveis de reexame no recurso especial. Como é cediço, aplica-se a Súmula n. 7/STJ na hipótese em que o acolhimento da tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4. A recorrente não apontou, de forma objetiva e direta, nenhum dispositivo de lei federal tido por violado a fim de viabilizar o conhecimento, por esta Corte Superior, da insurgência a respeito da limitação etária da pensão civil ou do seu termo final com a constituição de nova família pela beneficiária. Com efeito, a ausência de indicação do dispositivo legal supostamente violado pelo Tribunal de origem configura deficiência de fundamentação, atraindo o óbice da Súmula 284/STF . 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2385834 MG 2023/0183357-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

II – Do mérito:

A controvérsia cinge-se à apuração da responsabilidade dos requeridos pelo acidente de trânsito ocorrido em 13/08/2022, bem como à extensão da reparação devida.

A responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a existência de uma conduta ilícita (ação ou omissão), dano e nexo causal entre ambos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No caso em análise, o acidente de trânsito é fato incontroverso, restando perquirir a responsabilidade pela sua ocorrência.

Da análise dos depoimentos colhidos em audiência, tem-se que a dinâmica do acidente foi descrita pelo autor de forma coerente e consistente, afirmando que o requerido Fernando Augusto Pereira do Nascimento invadiu a contramão ao tentar realizar manobra para acessar uma carrocinha de lanche, vindo a colidir com sua motocicleta.

Tal narrativa foi corroborada pelo depoimento da testemunha Alysson Guilherme Barbosa de Almeida, que chegou ao local minutos após o acidente e relatou que os funcionários do SAMU solicitaram o acionamento da Polícia Militar em razão do aparente estado de embriaguez do requerido, que apresentava hálito etílico.

O Boletim de Ocorrência n. 2022.220979 (ID n. 111591033) corrobora tal entendimento, ao consignar que não foi possível localizar o condutor no endereço constante do registro, tendo este atendido às ligações telefônicas apenas aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas após o evento, comprometendo-se a prestar esclarecimentos somente no dia subsequente.

A evasão do condutor do local do acidente, sem aguardar a chegada da autoridade policial, constitui forte indício da sua responsabilidade, conforme entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RÉU QUE FUGIU DO LOCAL APÓS O ACIDENTE. COMPORTAMENTO QUE CONFERE VEROSIMILHANÇA À MATÉRIA FÁTICA EXPOSTA NA INICIAL, EM ESPECIAL QUANTO À CULPA PELA COLISÃO. DEVER DE REPARAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES COMPROVADAMENTE SUPORTADOS PELO DEMANDANTE, QUE EXERCE ATIVIDADE PROFISSIONAL DE MOTORISTA DE APLICATIVO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS PELA OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Inominado, Nº 50080201920228210015, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 18-10-2023) (TJ-RS - Recurso Inominado: 50080201920228210015 OUTRA, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 18/10/2023, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/10/2023).

Quanto à negativa de embriaguez pelo requerido, esta não se sustenta diante dos indícios concretos apresentados, como o relato da testemunha sobre o estado visível de alteração, a fuga do local e a esquiva do contato com as autoridades policiais nas 24 horas subsequentes ao acidente.

A ausência do exame de alcoolemia não exclui a conclusão de que o réu dirigia sob influência de álcool, pois tal prova foi inviabilizada justamente pela sua conduta de evadir-se do local.

Ademais, o requerido Fernando Augusto Pereira do Nascimento não logrou êxito em comprovar qualquer excludente de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Pelo contrário, o conjunto probatório indica que o acidente foi causado pela manobra imprudente do requerido ao invadir a contramão, possivelmente agravada pelo seu estado de embriaguez.

No que tange à responsabilidade da requerida Simone Miranda Silva, conforme já delineado por ocasião da análise da preliminar, restou evidenciado que esta permanece na condição de proprietária do veículo, e, portanto, responde solidariamente pelos danos decorrentes do evento danoso, nos termos do artigo 942 do Código Civil.

II.I. Dos danos materiais:

O autor pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$ 420,51 (quatrocentos e vinte reais e cinquenta e um centavos), correspondentes aos gastos com medicamentos utilizados para tratamento dos ferimentos decorrentes do acidente.

Os comprovantes de despesas juntados aos autos demonstram os gastos realizados pelo autor com medicamentos e materiais para tratamento médico logo após o acidente (ID n. 111593519).

Os requeridos não impugnaram especificamente os comprovantes apresentados, limitando-se a afirmar que o requerido Fernando Augusto Pereira do Nascimento arcou com o conserto da motocicleta, fato este reconhecido pelo próprio autor.

O pagamento do conserto do veículo não exime os réus da responsabilidade pelos demais danos materiais comprovadamente sofridos pela vítima, como as despesas médicas.

Dessa forma, impõe-se a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais causados ao autor, no valor de R$ 420,51 (quatrocentos e vinte reais e cinquenta e um centavos).

II.II. Dos lucros cessantes:

O requerente pleiteou indenização a título de lucros cessantes no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), correspondentes a seis meses de remuneração como motoboy autônomo, à razão de R$ 2.500,00 mensais.

Os lucros cessantes consistem na perda do ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da vítima, exigindo-se a comprovação de que os valores pleiteados seriam efetivamente auferidos caso o evento danoso não tivesse ocorrido.

Nesse sentido, estabelece o art. 402 do Código Civil:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

No caso concreto, o autor comprovou, através do contrato de prestação de serviços (ID n. 111593495), que trabalhava como
motoboy
autônomo, recebendo mensalmente o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Tal contrato, celebrado em 29/06/2022, antes do acidente, estabelecia um prazo inicial de 30 dias, com renovação automática.

Ademais, juntou aos autos comprovantes de pagamentos recebidos por serviços de entrega (IDs n. 111593513, 111593515 e 111593517), demonstrando o exercício efetivo da atividade.

Os atestados médicos (IDs n. 111591035, 111591036 e 111591039) e demais documentos comprovam o afastamento necessário das atividades laborais em decorrência das lesões sofridas, corroborando a impossibilidade de trabalho durante o período alegado.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de indenização por lucros cessantes em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM O CONSERTO COM CAMINHÃO (CAVALO TRATOR) COMPROVADOS - LUCRO CESSANTE COMPROVADOS DECORRENTES DO PERÍODO EM QUE O AUTOR FICOU IMPOSSIBILITADO DE UTILIZAR O CAMINHÃO – VALORES APRESENTADOS QUE CORRESPONDEM AOS GANHOS ORIUNDOS DE FRETES CORRESPONDENTES AOS TRÊS MESES ANTERIORES AO SINISTRO DESCONTADOS O PERCENTUAL DE 60% QUE A RECEITA FEDERAL CONSIDERA COMO SENDO DESPESAS REALIZADAS POR AQUELES QUE EXPLORAM A ATIVIDADE ECONÔMICA DE TRANSPORTE DE CARGA NA FORMA DO ART. 9º DA LEI 7.713/88) PORTANTO, FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE 40% DOS VALORES APRESENTADOS A TITULO DE LUCRO CESSANTE – PRETENSÃO QUE A SEGURADORA FAÇA O RESSARCIMENTO DOS VALORES QUE O APELANTE FOI CONDENADO A PAGAR AO APELADO A TÍTULO DE LUCRO CESSANTE – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.
Estando comprovados os danos materiais ocasionados no veículo da vítima, bem como as despesas realizadas com o conserto do caminhão esta faz jus ao recebimento da indenização pleiteada . Demonstrado que a parte ficou impossibilitada de utilizar o caminhão para realização de fretes por determinado período e não havendo provas em contrário ou que possam infirmar este fato o pagamento referente a lucros cessantes deve ser mantido conforme registra a sentença.
Se, durante determinado período, o proprietário do caminhão sinistrado fica privado de sua utilidade, faz ele jus à percepção de lucros cessantes a serem apurados pela média mensal dos rendimentos brutos comprovadamente auferidos nos três meses que antecederam o sinistro, descontados 60% que a Receita Federal considera como sendo as despesas despendidas por aqueles que exploram a atividade econômica do transporte de cargas (art. 9º da Lei 7.713/88)” de forma que o Apelado tem direito ao recebimento de 40% dos rendimentos brutos apresentados no período em que esteve com suas atividades paralisadas . A pretensão de que a Seguradora faça o ressarcimento ao Apelante com relação ao valor que foi condenado a pagar a título de lucro cessante não deve ser acolhido já que a Seguradora deve ressarcir nos limites da apólice. (TJ-MT - AC: 00162884420138110015, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 19/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2023).

APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Princípio do livre convencimento. Provas constantes dos autos suficientes para formação da convicção. DANOS MATERIAIS. Comprovação por meio de orçamentos, sendo adotado o menor valor orçado a título de indenização por danos materiais.
LUCROS CESSANTES. Autor motorista por aplicativo. Ganhos anteriores demonstrados. Interrupção da atividade em razão do acidente causado pelo réu. Paralisação Comprovada. Lucros cessantes devidos.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10045012120198260161 SP 1004501-21.2019.8.26.0161, Relator.: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 14/12/2021, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2021).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INCAPACIDADE LABORATIVA. EXTENSÃO DOS DANOS.
DENUNCIAÇÃO À LIDE. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA . TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conforme disposto no art. 402 do Código Civil, os danos materiais se subdividem em danos emergentes e lucros cessantes, estando estes últimos abarcados no contrato de seguro de responsabilidade civil de veículo automotor, que prevê indenização a título de danos materiais.
2. Demonstrada a incapacidade laboral do autor, é devida indenização por lucros cessantes pelo período que ficou impossibilitado de exercer suas atividades. 3. O decote referente ao auxílio emergencial deve se limitar às parcelas percebidas no mesmo período da indenização requerida.
4. A seguradora denunciada à lide, em ação de reparação de danos movida contra o segurado, pode ser condenada direta e solidariamente a pagar a indenização devida, nos limites contratados na apólice. 5 . No caso concreto, por não haver cláusula limitativa de cobertura para indenização por danos estéticos, mostra-se devida a reparação compreendida no evento ?danos corporais?. 6. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, como no caso de acidente de trânsito, é aplicável o Enunciado da Súmula 54 do STJ, impondo-se juros moratórios a partir do evento danoso. Quanto à seguradora, os juros fluem a partir da sua citação na lide secundária . 7. A correção monetária deve coincidir com a data do acidente, tanto na lide principal quanto na secundária, a teor da Súmula 43 do STJ. 8. Apelação interposta pelo Autor parcialmente provida . Apelação da Litisdenunciada não provida. Unânime. (TJ-DF 0704267-34.2021.8.07.0012 1834444, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 14/03/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/04/2024).

Assim, considerando que o autor comprovou satisfatoriamente que exercia atividade remunerada como
motoboy
antes do acidente, que ficou impossibilitado de trabalhar em razão das lesões sofridas e que deixou de auferir renda durante o período de afastamento, tem-se como devido o pagamento de indenização por lucros cessantes.

Quanto ao valor, restou comprovada a remuneração mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme contrato. Em relação ao período de afastamento, os atestados médicos juntados aos autos demonstram a necessidade de afastamento por, ao menos, seis meses, em razão da gravidade das lesões e da necessidade de tratamento prolongado.

Portanto, é devido o reconhecimento do direito à indenização por lucros cessantes no valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), correspondente a seis meses de remuneração, à razão de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais.

II.III. Dos danos morais:

O autor pleiteou indenização por danos morais, alegando que o acidente e seus desdobramentos afetaram sua integridade física e psicológica, gerando dor, sofrimento e constrangimento.

O dano moral consiste na lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro, e, por isso, deve ser presumido, haja vista a subjetividade da dor, do sofrimento, do abalo psicológico etc.

Os juristas Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona filho conceituam dano moral e discorrem sobre as suas consequências
[1]
:

Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

(...)

A reparação, em tais casos, reside no pagamento de uma soma pecuniária, arbitrada judicialmente, com o objetivo de possibilitar ao lesado uma satisfação compensatória pelo dano sofrido, atenuando, em parte, as consequências da lesão.

Na reparação do dano moral, o dinheiro não desempenha função de equivalência, como no dano material, mas, sim, função satisfatória.

No caso de lesões corporais decorrentes de acidente de trânsito, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando-se a comprovação específica do sofrimento, bastando a demonstração do evento danoso e do nexo causal.

Conforme documentação médica juntada aos autos (IDs n. 111591035, 111591036, 111591037, 111591039 e 111593492), o autor sofreu fraturas que exigiram intervenções cirúrgicas e prolongado tratamento médico, incluindo fisioterapia.

Em audiência, o autor demonstrou sequela física permanente, exibindo a cicatriz no braço direito, local onde foram implantadas placas (ID n. 111593495), e a redução da mobilidade do membro, o que compromete sua rotina diária e capacidade laboral como
motoboy
.

A jurisprudência dos tribunais reconhece a configuração do dano moral em situações semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA – MINORAÇÃO DO QUANTUM – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrando-se que o motorista da empresa Ré fez uma manobra imprudente com seu veículo e causou o acidente de trânsito, patente é o dever de indenizar.
2 . Se a parte Autora comprovou documentalmente os danos materiais sofridos com o acidente de trânsito, a teor do artigo 402 do CC , e se a parte Ré deixou de apresentar prova apta capaz de infirmar as alegações iniciais, o pedido de indenização deve ser julgado procedente. 3
. São incontroversos os danos morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente de trânsito que ocasionou abalo moral aos autores, que ultrapassa o mero aborrecimento.
4. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito. Quantum reduzido. (TJ-MT 00017427620168110015 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - DANO, NEXO CAUSAL E CULPA PELO ACIDENTE . COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR SOLIDARIAMENTE O RÉU E A SEGURADORA AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 2.438,25 POR DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS A TÍTULOS DE INDENIZAÇAO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) E DANOS ESTÉTICOS EM R$ 10 .000,00 (DEZ MIL REAIS. INCONFORMISMOS DO RÉU E DA AUTORA. Nas ações de reparação civil por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva, devendo ser comprovado o dano, o nexo de causalidade e a culpa pelo sinistro. A prova encartada nos autos não deixa dúvida de que a responsabilidade pelo evento danoso recai sobre o réu. Danos materiais apurados pela magistrada a quo corretamente.
Danos morais devidamente configurado, eis que é incontroversa a dor, o sofrimento e os transtornos físicos e psicológicos advindos do acidente de trânsito sofrido pela autora. Para além disso, deve ser sopesado o fato de que a autora necessitou de submeter as duas cirurgias, ficou 18 dezoito dias internada em Centro de Terapia Intensiva, vez que o acidente automobilístico lhe causou fratura de esterno clavícula esquerda, laceração renal esquerda, lesão de alça de intestino delgado; fraturas do 4º ao 8º arcos costais a direita e 2º ao 4º arcos costais a esquerda; fratura no terço médio da clavícula esquerda e no corpo do esterno e infiltração dos planos mios e após o acidente passou a sofrer com Síndrome de Estresse Pós Traumático. Valor a título de indenização por dano moral que se majora de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia que melhor atenderá tanto ao caráter ressarcitório, diante da extensão da lesão, como também o aspecto punitivo, tudo dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
Dano estético estimado em grau médio. Verba indenizatória fixada corretamente em R$ 10 .000,00 (dez mil reais). RECURSO DESPROVIDO DO RÉU E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA PARTE AUTORA. (TJ-RJ - APL: 00695045820188190002 202200181242, Relator.: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 02/03/2023, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023).

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAL . PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS A TÍTULO DE DANO MORAL E DE DANO ESTÉTICO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA ATINENTE AO DANO MORAL, IMPROVIDO O PLEITO RELATIVO SOBRE DANO ESTÉTICO. SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .
1.- A indenização por dano moral tem caráter dúplice: serve de consolo ao sofrimento experimentado pelo ofendido e tem cunho educativo ao causador do dano, com a finalidade de que aja de modo a evitar novas vítimas e ocorrências semelhantes.
Não pode ser fonte de enriquecimento de um, mas também não pode ser tão irrisória que não provoque qualquer esforço ao devedor para adimpli-lo. Desse modo, é de rigor a majoração da indenização a tal título para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais). 2.- O dano estético corresponde a uma alteração morfológica do indivíduo, a lesão facilmente perceptível exteriormente, a deformação corporal que agride a visão, causando desagrado, repulsa e desconforto enquanto que o moral compreende um sofrimento mental, a dor da alma, a aflição, angústia e humilhação a que é submetida a vítima, causando-lhe depressão, desânimo e a sensação de infelicidade. 3 .- Há de se atentar para a extensão do sofrimento e das sequelas advindas do evento danoso e, ainda, para o grau de responsabilização da parte obrigada, considerando-se, igualmente, a condição econômica das partes envolvidas. 4.- A indenização não pode ser fonte de enriquecimento ilícito da vítima ou de seus familiares nem de empobrecimento sem causa do devedor. 5 .- Ao magistrado compete estimar o valor, utilizando-se dos critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje, mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido, razão pela, o montante indenizatório fixado em R$ 2.000,00 não se mostra diminuto, observado o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-SP - AC: 00027093920148260415 SP 0002709-39.2014 .8.26.0415, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 12/05/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022).

A reparação por danos morais tem caráter pedagógico, devendo-se observar a proporcionalidade e a razoabilidade na fixação dos valores, atendidas as condições do ofensor, ofendido e do bem jurídico lesado.

Cabe ao julgador definir a indenização de forma que, suportada pelo patrimônio do devedor, cumpra o propósito educativo da pena, inibindo futuros atos lesivos. Ao mesmo tempo, a vítima, considerando sua posição social e a extensão do dano, deve ser razoável e proporcionalmente ressarcida.

No caso em tela, a gravidade do fato é evidenciada pela conduta reprovável do requerido (dirigir embriagado e evadir do local do acidente sem prestar assistência adequada), enquanto a extensão dos danos compreende as fraturas sofridas pelo autor, a necessidade de intervenção cirúrgica e tratamento prolongado, bem como as sequelas permanentes.

Considerando tais circunstâncias, revela-se razoável e proporcional, no caso concreto, o valor pleiteado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que cumpre a função compensatória para a vítima e pedagógico-punitiva para o causador do dano, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

III – Do dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial para
CONDENAR,
solidariamente, os requeridos Fernando Augusto Pereira do Nascimento e Simone Miranda Silva: i) ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor, no valor de no valor de R$ 420,51 (quatrocentos e vinte reais e cinquenta e um centavos); ii) ao pagamento de indenização por lucros cessantes ao autor, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); iii) ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os valores da condenação devem ser pagos de uma só vez, atualizados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil, do Tema Repetitivo 112/STJ e das Súmulas n. 43/STJ, n. 54/STJ e n. 362/STJ.

Condeno
os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de verba honorária ao(à) patrono(a) da requerente (CPC art. 85, §2º), que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Interposto recurso de apelação,
intime-se
a parte apelada para, querendo e no prazo legal, apresentar às contrarrazões de apelação.

Transcorrido
in albis
o prazo para manifestação,
certifique-se
.

Após,
remetam-se
os autos à instância superior.

Por outro lado, acaso sobrevenha o trânsito em julgado sem a interposição de recurso de apelação,
certifique-se
e, na sequência,
arquivem-se
os autos com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema PJE.

Wladys Roberto Freire do Amaral

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

A primeira insurgência diz respeito à alegada
ilegitimidade passiva
da recorrente Simone Miranda Silva, sob o argumento de que, embora o veículo estivesse registrado em seu nome, a posse e a utilização já haviam sido transferidas ao corréu Fernando.

Contudo, da prova produzida nos autos não se extrai qualquer elemento seguro e concreto que comprove a efetiva tradição do bem, nem a existência de negócio jurídico que tenha transferido, de forma válida e definitiva, o domínio do veículo.

A própria Simone, ao ser ouvida em audiência, afirmou que não houve quitação do financiamento e que
a transferência formal não foi efetivada por pendências junto à instituição financeira credora
.

O extrato do veículo acostado ao feito comprova que o bem ainda estava alienado fiduciariamente, o que, por si só, impediria a realização válida da alienação sem autorização da credora.

Nesta toada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao exigir a prova da tradição para afastar a responsabilidade do proprietário formal, conforme consagrado na Súmula nº 132, cujo teor estabelece que
“a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”
.

Não obstante, essa orientação exige prova cabal da alienação, acompanhada da efetiva perda da posse, elementos inexistentes no caso em exame.

Ademais, a responsabilidade civil da proprietária, nesse contexto, decorre da guarda jurídica do bem e do risco que sua disponibilização a terceiro representa à coletividade, nos termos do art. 942 do Código Civil.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
PROPRIETÁRIO
DO VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
LUCROS CESSANTES
COMPROVADOS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Jeri Adriano Ramos Machado contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes ajuizada por Pedromar Transportes Ltda, na qual foi condenado ao pagamento de R$ 74.032,63, além de lucros cessantes a serem apurados em liquidação. O juízo de origem ainda fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o apelante possui legitimidade passiva, uma vez que não conduzia o veículo no momento do
acidente
; e (ii) saber se estão devidamente
comprovados
os prejuízos materiais e os lucros cessantes decorrentes do
acidente
. III. Razões de decidir 3. A propriedade formal e material do veículo envolvido no
acidente
estava em nome do apelante à época dos fatos, sem prova de
alienação
ou de perda da posse voluntária, o que atrai sua
responsabilidade
objetiva nos termos dos arts. 927, parágrafo único, e 933 do CC/2002. 4. A
responsabilidade
do
proprietário
, ainda que ausente a condução direta, decorre da teoria do risco criado e da ausência de transferência de titularidade perante o órgão de
trânsito
, o que legitima sua inclusão no polo passivo da demanda. 5. A prova documental constante nos autos — boletim de ocorrência, croqui do
acidente
, laudos técnicos e documentos fiscais — evidenciam a interrupção das atividades do caminhão do autor por 44 dias, sendo legítima a condenação ao pagamento de lucros cessantes com base na média de rendimentos auferidos, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. 6. A ausência de contraprova específica por parte do apelante impede a desconstituição da verossimilhança documental apresentada, reforçando a higidez da sentença. IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O
proprietário
do veículo automotor responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, ainda que não seja o condutor no momento do sinistro.
2. É devida a indenização por lucros cessantes nos casos em que
comprovada
à paralisação de veículo de carga e a média de rendimentos auferidos com a atividade econômica.”

(N.U 1016532-79.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 15/09/2025)

De outra feita, no que se refere à responsabilidade do corréu Fernando Augusto Pereira do Nascimento, os elementos constantes dos autos permitem concluir, com segurança, que sua conduta foi a causa direta e imediata do acidente, sendo que o

próprio boletim de ocorrência, os depoimentos pessoais e testemunhais colhidos em audiência

indicam que o réu invadiu a contramão para realizar manobra imprudente, colidindo com a motocicleta conduzida pela vítima.

A testemunha Alysson Guilherme Barbosa de Almeida relatou, ainda, que o réu apresentava sinais visíveis de embriaguez, com hálito etílico, sendo sua conduta evasiva posteriormente confirmada pelo atraso de mais de 24 horas em prestar esclarecimentos à autoridade policial.

O recorrente Fernando alega ter acompanhado a vítima ao hospital, em alegação dissociada dos elementos objetivos colhidos, especialmente diante do depoimento de que não permaneceu no local e evitou contato com os policiais, comprometendo, inclusive, a realização do exame de alcoolemia.

Não se verifica nos autos qualquer elemento probatório que afaste sua culpa ou demonstre fato impeditivo ou excludente de sua responsabilidade, conforme lhe incumbia, à luz do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

O dever de reparar decorre da configuração dos três pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, todos presentes na espécie: conduta voluntária, dano e nexo de causalidade.

No caso, a ação de direção imprudente, a fratura e o afastamento laboral da vítima e a relação direta entre o evento e os prejuízos suportados estão demonstrados de forma satisfatória, aplicando-se ao caso o disposto no art. 186 do Código Civil, segundo o qual
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

No tocante aos
danos materiais
, o valor de R$420,51 (quatrocentos e vinte reais e cinquenta e um centavos) corresponde aos comprovantes de despesas médicas e farmacêuticas devidamente acostados aos autos, cuja autenticidade não foi impugnada de forma específica pelos réus.

Ademais, o simples pagamento do conserto da motocicleta não exonera os causadores do evento de ressarcir os demais prejuízos diretos experimentados pela vítima.

Quanto aos
lucros cessantes
, restou comprovado nos autos, por meio do contrato de prestação de serviços e dos comprovantes de pagamentos que o autor exercia atividade profissional de entregador autônomo, recebendo remuneração média de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais.

A documentação médica anexada (atesta o afastamento por período compatível com o valor arbitrado, em conformidade com o art. 402 do Código Civil, que prevê que “
salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.

Relativamente aos
danos morais
, a configuração decorre das fraturas e escoriações suportadas, da impossibilidade de exercício da atividade laboral, bem como do sofrimento físico e emocional experimentado pelo autor, substanciando patente violação à integridade física e psíquica da vítima, que supera meros aborrecimentos, revelando dano
in re ipsa
, conforme orientação consolidada da jurisprudência.

Outrossim, a quantia fixada de R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se compatível com as circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função compensatória e pedagógica da reparação civil.

A propósito:

“DIREITO CIVIL – APELAÇÃO –
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
– AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL –
CULPA DO RÉU – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO
– NEXO CAUSAL – ÔNUS DA PROVA – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – DESPESAS DECORRENTES DO SINISTRO – COMPROVADAS –
DANO

MORAL
–
LUCROS

CESSANTES
– DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na espécie, restou incontroverso a reponsabilidade do réu pelo
acidente
envolvendo as partes, mormente pelo fato de haver invadido a preferencial, não demonstrando a ocorrência de culpa concorrente da vítima.
O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.
Comprovadas as despesas decorrentes do
acidente
, revela-se correta a indenização pelo
dano
material.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de
dano

moral
deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos
danos
e à capacidade econômica das partes, consoante visto no caso em voga.”

(N.U 1005175-29.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
E MATERIAIS DECORRENTES DE
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
– LESÃO GRAVE – AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REJEITADA – MÉRITO – ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA AUTORA COM VEÍCULO – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA –
DANO
MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO – RETIFICAÇÃO DO VALOR –
LUCROS

CESSANTES
– MANUTENÇÃO –
DANO

MORAL
E ESTÉTICO CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O proprietário de automóvel envolvido em
acidente
de
trânsito
responde solidariamente pelos
danos
causados por terceiro que estava na direção do veículo, por ser hipótese de culpa in vigilando da coisa.
O condutor do veículo que invade a via preferencial e colide com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, pois não atua com cautela e atenção às medidas de precaução, previstas no Código de
Trânsito
Brasileiro.
Considerando parcialmente comprovados os
danos
materiais, o valor comporta redução.
Os
lucros

cessantes
devem ser mantidos, pois, com a venda repentina do imóvel, realizado para custear tratamento médico, é presumível a perda material, que foi fixado com muita razoabilidade.
A amputação de um membro gera o dever de indenizar pelo
dano
estético, sendo de rigor a manutenção da indenização fixada em R$30.000,00 (trinta mil reais).
Os
danos

morais
estão evidenciados em razão das consequências do
acidente
, cujo montante da indenização também não comporta redução.”
(N.U 0001099-38.2010.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2023, Publicado no DJE 03/12/2023)

Não assiste razão, portanto, aos apelantes, devendo a sentença deve ser mantida em sua integralidade, por estar alicerçada na prova dos autos e na legislação aplicável, sem qualquer vício de julgamento.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, de modo que, considerando o grau de zelo da parte vencedora, a complexidade da matéria e o tempo de tramitação processual, majora-se a verba honorária de sucumbência devida pelos apelantes para o percentual de
15% sobre o valor da condenação
, mantida a base de cálculo fixada na origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Simone Miranda Silva e Fernando Augusto Pereira do Nascimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

MAJORO
os honorários advocatícios para o percentual de 15% sobre o valor da condenação, conforme fundamentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025